Tribunal: STJ
Processo: 0749595-49.2023.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3038158 - DF(2025/0338298-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: HOSPITAL LAGO SUL S/A
ADVOGADOS
: FERNANDA OLIVEIRA ANDRINO - DF060327
FABIO LIMA QUINTAS - DF017721
RAFAELLA BACELLAR MARQUES - DF081759
EMBARGADO
: JOSIRO DA SILVA PINHEIRO
ADVOGADOS
: KARDSLEY SOARES GUIMARÃES JÚNIOR - DF043481
VANESSA ANDRADE CAVALCANTI - DF045660
ANA KAROLINE RAMOS GONCALVES - DF058001
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55323675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:38:45
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: bfe2d53a-66f0-451c-8ad8-2d269e7a3c68

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3038158 - DF(2025/0338298-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: HOSPITAL LAGO SUL S/A
ADVOGADOS
: FERNANDA OLIVEIRA ANDRINO - DF060327
FABIO LIMA QUINTAS - DF017721
RAFAELLA BACELLAR MARQUES - DF081759
EMBARGADO
: JOSIRO DA SILVA PINHEIRO
ADVOGADOS
: KARDSLEY SOARES GUIMARÃES JÚNIOR - DF043481
VANESSA ANDRADE CAVALCANTI - DF045660
ANA KAROLINE RAMOS GONCALVES - DF058001
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por HOSPITAL LAGO SUL S/A contra
acórdão desta colenda Quarta Turma, assim ementado:

CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR
DANO MORAL. QUADRO DE APENDICITE. DEMORA EM PROCEDER
AOS TRÂMITES NCESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. DANO
MORAL. CABIMENTO. . VALOR PROPORCIONAL. AGRAVO QUANTUM
EM
RECUSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do o fato de o Tribunal
de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos
CPC/2015
argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à
pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que a falha na prestação do
serviço de saúde decorreu da demora desarrazoada, por parte do
estabelecimento hospitalar, em providenciar os atos necessários ao
cumprimento da decisão liminar proferida nos autos do processo no 0728009-
53.2023.8.07.0001, consistentes na intervenção cirúrgica necessária e
urgente, em razão do quadro de apendicite. A modificação de tal
Documento eletrônico VDA54995601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:03:18
Código de Controle do Documento: ab2e954b-4aa6-4499-b3f8-18b3ec4dc609

entendimento demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos
autos, o que é inviável no âmbito estreito do recurso especial, nos termos da
Súmula 7 do STJ.
3. A recusa indevida de tratamento médico - nos casos de urgência - agrava a
situação psicológica e gera aflição, circunstâncias que ultrapassam os meros
dissabores, caracterizando o dano moral indenizável. Precedentes.
4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais
somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou
exorbitante.
Precedentes.
5. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra
exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos em decorrência da
demora em proceder aos trâmites necessários à realização de intervenção
cirúrgica, diante do quadro de apendicite.
6. Agravo em recurso especial conhecido para negar provimento ao recurso
especial. (fl. 810)

Em suas razões, a parte embargante sustenta haver omissão no julgado, por ausência
de enfrentamento de teses que descaracterizariam a má-prestação dos serviços hospitalares,
asseverando, para tanto, isto: "Os fatos omitidos podem ser sistematizados em três eixos
centrais: (i) a inexistência de conduta omissiva imputável ao Hospital; (ii) a adequação técnico-
operacional do atendimento prestado; e (iii) a ausência de dano ou agravamento do quadro

clínico do paciente" (fl. 828).
Aduz que os fatos são determinantes para o deslinde da controvérsia e conduzem a
três conclusões relevantes: (I) não houve dano que justifique a condenação do hospital ao
pagamento de danos morais; (II) as provas apresentadas, sobretudo o mapa de cirurgia,
necessitam ser analisadas à luz da vigência do
do CPC; e (III) os fatos descritos devem
art. 371
ser examinados pelo Tribunal no momento da quantificação do dano moral.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência de
nenhum dos vícios previstos no
do
ao revés, todas as questões foram
art. 1.022
CPC/2015;
analisadas e decididas, ainda que contrariamente à pretensão da parte embargante, o que, por si
só, inviabiliza o acolhimento dos declaratórios.
Com efeito, a col. Quarta Turma, nos termos do voto desta Relatoria, conheceu do
agravo para negar provimento ao recurso especial, com base na seguinte fundamentação:

Não se vislumbra a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, manifestando-se
expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, quais
sejam: aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, falha na
prestação dos serviços, responsabilidade objetiva e danos morais.
Salienta-se, ademais, que esta Corte é pacífica no sentido de que não há
omissão, contradição ou obscuridade no julgado quando se resolve a
controvérsia de maneira sólida e fundamentada e apenas se deixa de adotar a
tese do embargante. Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA54995601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:03:18
Código de Controle do Documento: ab2e954b-4aa6-4499-b3f8-18b3ec4dc609

(...)
Na hipótese, o eg. Tribunal de origem, com base nos fatos e nas provas
presentes nos autos, concluiu pela existência de falha por parte do
estabelecimento hospitalar, circunstância que acarretou o dever de indenizar
por danos morais, consignando isto:
A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de
Justiça consiste em examinar a ocorrência de eventuais danos morais
experimentados pelo apelante em decorrência da demora perpetrada
pela apelada em proceder aos trâmites necessários à realização da
intervenção cirúrgica diante o quadro de apendicite.
(...)
No caso em deslinde o apelante após intensas dores no abdome buscou
atendimento médico no dia 4 de julho de 2023 no estabelecimento da ré
(Id. 63152121).
Observe-se, a esse respeito, que o documento referido no Id. 63152153
indica que a evolução do quadro aludido é a causa de riscos de a)
infecção; b) sangramento; c) lesão; d) lesão por posicionamento
perioperatório; e e) de integridade da pele prejudicada.
Em ato subsequente, a médica Fabiana Matos Matos Barbosa Celoni,
especialista em cirurgia do aparelho digestivo, solicitou a internação
do paciente para o “procedimento cirúrgico de urgência” (Id.
63152114).
Convém destacar que a sociedade anônima apelada foi notificada a
respeito da ordem judicial consistente na determinação do
procedimento cirúrgico aos 5 de julho de 2023 às 00h:48min (Id.
63152162). Ocorre, no entanto, que o marco inicial dos trâmites
necessários ao procedimento cirúrgico ocorreu somente às 23h:50min
daquele dia (Id. 63152114).
Verifica-se, portanto, que o paciente acometido pela a) “síndrome da
imunodeficiência adquirida” (Cid: 10B24) e diagnosticado com b)
apendicite aguda (Cid: K359), mesmo com todos os exames necessários
disponíveis, ficou exposto aos riscos de infecção e danos irreparáveis à
saúde por mais de 23 (vinte e três) horas, o que consiste em verdadeiro
absurdo.
Percebe-se, ademais, que a negativa de custeio por parte da operadora
de plano de saúde foi solucionada imediatamente após a determinação
judicial (Id. 192993360). Em outras palavras, a justificativa
apresentada pela ré não é causa suficiente para inviabilizar o
atendimento à pretensão exercida pelo autor, pois a falha na prestação
do serviço de saúde decorreu da demora desarrazoada, por parte do
estabelecimento hospitalar, em providenciar os atos necessários ao
cumprimento da decisão liminar proferida nos autos do processo no
0728009-53.2023.8.07.0001, consistentes na intervenção cirúrgica
necessária e urgente.
Convém ressaltar que os casos de emergência ou de urgência decorrem
justamente de eventos abruptos e inesperados que demandam resposta
imediata.
Nesse contexto, o relatório médico (Id. 63152114), acompanhado dos
demais documentos (Id. 63152112, Id. 63152113, Id. 63152115, Id.
63152116, Id. 63152117, Id. 63152118, Id. 63152119, Id. 63152120,
Id. 63152121, Id. 63152122, Id. 63152157 e Id. 63152161) revelam que
o procedimento cirúrgico pretendido se ajusta à hipótese de urgência.
Por essas razões as alegações articuladas pela sociedade anônima
apelada, em relação a) a inexistência de ato ilícito e b) ilegitimidade
passiva, não podem ser acolhidas, pois, à toda evidência, houve
injustificável falha na prestação do serviço.
Diante do atual contexto a demora injustificada para o procedimento
cirúrgico urgente foi devidamente comprovada pelo autor.
É perceptível, ademais, que a demora injustificada malfere o princípio
da boa- fé objetiva e a legítima expectativa do paciente no momento do
atendimento médico de urgência ou emergência resultando que a
Documento eletrônico VDA54995601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:03:18
Código de Controle do Documento: ab2e954b-4aa6-4499-b3f8-18b3ec4dc609

interpretação em favor do apelante, além de ser compatível com a
equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da
dignidade da pessoa humana. Nesse caso deve ser aplicada a regra
prevista no do Código Civil, em virtude do critério
do diálogo
art. 186
das fontes, sem olvidar a norma prevista no o, inc. VI, em art. 6
composição com a regra estabelecida no art. 14, ambos do CDC.

Nesse contexto, eventual modificação do entendimento lançado no v. acórdão
recorrido, a fim de afastar a responsabilidade do hospital e, por
consequência, a indenização por danos morais, demandaria incursão no
suporte fático-probatório dos autos, inviável em sede de recurso especial (
. A propósito, confiram-se os seguintes escólios:
Súmula 7/STJ)
(...)
No tocante ao cabimento dos danos morais, o Tribunal a quo se orientou em
conformidade com os precedentes desta Corte Superior, no sentido de que "a
recusa
pela operadora de saúde, em autorizar a
indevida/injustificada,
cobertura financeira para tratamento médico de urgência enseja reparação a
título de danos morais, por agravar a situação de aflição psicológica e de
angústia do beneficiário" (AgInt no
Relator
AREsp 1.816.359/MA,
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJe de
. Nesse sentido:
20/3/2023,
24/3/2023)
(...)
Por fim, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que somente é
admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses
excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a natureza irrisória da
importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade. Nesse sentido: AgRg no
Quarta
REsp 971.113/SP,
Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de
AgRg no
8/3/2010;
Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de
REsp 675.950/SC,
; AgRg no Ag
Terceira Turma, Rel. Min.
3/11/2008
REsp 675.950/SC,
MASSAMI UYEDA , DJe de 20/10/2008.
A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO
JUNIOR: " A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano
moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for
abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar
enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a
compensação pela ofensa efetivamente causada" (
Quarta
REsp 879.460/AC,
Turma, DJe de
.
26/4/2010)
No caso, ao reformar a sentença, o Tribunal de origem arbitrou o dano moral
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O referido valor não é exorbitante
nem desproporcional aos danos sofridos pela parte recorrente. Nesse sentido:
(...)
Diante do exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso
especial.

Na análise do caderno processual, não se verifica nenhuma omissão, contrariedade,
obscuridade ou erro material.
Impende registrar, ainda, que a reiterada jurisprudência desta eg. Corte é no sentido
de que não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado quando se resolve a controvérsia
de maneira sólida e fundamentada e apenas se deixa de adotar a tese do embargante.
No caso dos autos, pois, está nítido o propósito da parte embargante de rediscutir
temas que foram devidamente apreciados, o que, contudo, não é cabível na via estreita dos
embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
CARÁTER
PROTELATÓRIO. RECONHECIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS COM
IMPOSIÇÃO DE MULTA.
Documento eletrônico VDA54995601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:03:18
Código de Controle do Documento: ab2e954b-4aa6-4499-b3f8-18b3ec4dc609

1. Inexistentes as hipóteses do
do CPC, não merecem acolhida os
art. 535
embargos de declaração.
2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa fixada em 1%
(um por cento) do valor da causa.
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no
Rel.
AREsp 453.117/SP,
Ministro
, TERCEIRA TURMA, julgado em
MOURA RIBEIRO
16/12/2014,
DJe 02/02/2015)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
QUAISQUER DOS VÍCIOS DO
DO CPC. REDISCUSSÃO DE
ART. 535
QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE
PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO
PARÁGRAFO
ART. 538,
ÚNICO, DO CPC.
1. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões
levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada,
pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão,
contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. É nítido o intuito protelatório do recurso, dando ensejo à aplicação da
penalidade prevista no
parágrafo único, do CPC, à razão de 1% do
art. 538,
valor corrigido da causa. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
Primeira Seção, Relator o Ministro
EREsp 545.285/RS,
, DJU de 1o.8.2006)
TEORI ALBINO ZAVASCKI

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
CARÁTER
INFRINGENTE DA PRETENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÕES DE ORDEM
CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE.
1. Inexiste irregularidade a ser elucidada na via dos embargos de declaração
se o acórdão embargado manifesta-se de modo claro e objetivo quanto à
matéria submetida à apreciação da Corte.
2. O reexame de matéria já apreciada com a simples intenção de propiciar
efeitos infringentes ao decisum impugnado é incompatível com a função
integrativa dos embargos declaratórios.
3. Em sede de recurso especial, é inviável ao Superior Tribunal de Justiça
analisar ou decidir questões de ordem constitucional.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no Ag
Quarta Turma, Relator o Ministro
1.035.101/MS,
, DJe de 28.10.2008)
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Ademais, os vícios a que se refere o artigo 1.022 do CPC são aqueles que recaem
sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas
partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações
deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador. A propósito, na parte que interessa:

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. ALEGAÇÃO, NAS
RAZÕES DE RECURSO ESPECIAL, DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 458, II
E 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. [...]
1. Não há que se falar em nulidade do acórdão por omissão, se este
examinou e decidiu os pontos relevantes e controvertidos da lide e
apresentou os fundamentos nos quais sustentou as conclusões assumidas.
[...]
(AgRg no
QUARTA TURMA, Rel. Ministro
AREsp 37.045/GO,
LUIS
, julgado em
DJe
[g.n.]
FELIPE SALOMÃO
5/3/2013,
12/3/2013)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.
VIOLAÇÃO AO
DO
INEXISTÊNCIA. 2. MEDIDA
ART. 1.022
CPC/2015.
CAUTELAR DE ARRESTO. PERICULUM IN MORA NÃO CONFIGURADO.
Documento eletrônico VDA54995601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:03:18
Código de Controle do Documento: ab2e954b-4aa6-4499-b3f8-18b3ec4dc609

MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE.
3. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 7/STJ.
SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS EVIDENCIADA PELA
APLICAÇÃO DA
4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Havendo a apreciação pelo Tribunal de origem de todas as matérias
suscitadas pelas partes, não há que se falar em violação do
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Para modificar a conclusão do acórdão recorrido, que manteve o
indeferimento do pedido de arresto cautelar dos bens dos recorridos em
razão da ausência de comprovação do periculum in mora, seria
imprescindível o reexame de todo o conjunto fático-probatório dos autos,
procedimento inviável na via do especial (
.
Súmula 7/STJ)
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a incidência da
impede o exame do recurso especial em relação ao dissídio
Súmula 7/STJ
jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista a
situação fática de cada caso concreto.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1043856/SP,
MARCO AURÉLIO
, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
BELLIZZE
12/09/2017,
15/09/2017)
[g.n.]

ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
INTERVENÇÃO DO ESTADO NA
3/STJ.
PROPRIEDADE.
DESAPROPRIAÇÃO
DIRETA.
ALEGAÇÃO
DE
APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DE
DANOS MORAIS. DIREITO DE CULTO AOS MORTOS. VIOLAÇÃO A
DIREITO DA PERSONALIDADE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE
PROVA. AUTONOMIA DA PESSOA JURÍDICA. DISTINÇÃO DA PESSOA
DOS SÓCIOS. INTRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO. CARÊNCIA DE
LEGITIMIDADE PARA A CAUSA.
1. O mero julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à
pretensão de uma das partes não caracteriza a ausência de prestação
jurisdicional tampouco viola o
do
Jurisprudência do
art. 1.022
CPC/2015.
Superior Tribunal de Justiça.
2. A regra que veda o comportamento contraditório ("venire contra factum
proprio") aplica-se a todos os sujeitos processuais, inclusive os imparciais.
Não é aceitável o indeferimento de instrução probatória e sucessivamente a
rejeição da pretensão por falta de prova.
3. A pessoa jurídica não tem legitimidade para demandar a pretensão de
reparação por danos morais decorrentes de aventada ofensa ao direito de
culto aos antepassados e de respeito ao sentimento religioso em favor dos
seus sócios.
4. Trata-se de direito da personalidade e, portanto, intransmissível, daí por
que incabível a dedução em nome próprio de pretensão reparatória de danos
morais alheios.
5. Recurso especial não provido.
(
Rel. Ministro
,
REsp 1649296/PE,
MAURO CAMPBELL MARQUES
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
[g.n.]
05/09/2017,
14/09/2017)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
À
SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA,
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ.
HIPÓTESE EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FOI CONDENADA EM
HONORÁRIOS DE ADVOGADO, FIXADOS, PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM, SEM DEIXAR DELINEADAS CONCRETAMENTE, NO
ACÓRDÃO RECORRIDO, AS CIRCUNSTÂNCIAS A QUE SE REFEREM AS
Documento eletrônico VDA54995601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:03:18
Código de Controle do Documento: ab2e954b-4aa6-4499-b3f8-18b3ec4dc609

ALÍNEAS DO § 3o DO
DO
INADMISSIBILIDADE DO
ART. 20
CPC/73.
RECURSO ESPECIAL, EM FACE DA INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ
E
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
389/STF.
[...]
III. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489 e 1.022 do
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da
CPC/2015,
pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e
do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram
fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias
à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da
pretendida.
[...]
IX. Agravo interno improvido.
(AgInt no
Rel. Ministra
,
AREsp 1046644/MS,
ASSUSETE MAGALHÃES
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
[g.n.]
05/09/2017,
11/09/2017)

AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO
AÇÃO
CPC/2015.
DE COBRANÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO PELO SALÁRIO
MÍNIMO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Considera-se improcedente a arguição de ofensa ao
I, do
art. 1.022,
quando o decisum se pronuncia, de forma motivada e suficiente,
CPC/2.015
sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia.
2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos é aquela interna ao
julgado, existente entre a fundamentação e a conclusão.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro
AREsp 187.905/SP,
JOÃO OTÁVIO DE
, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
NORONHA
09/08/2016,
19/08/2016)
[g.n.]

Impende ressaltar que "se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram
suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se
"
pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte
(AgRg no Ag
Relator o eminente Ministro
, DJ de
56.745/SP,
CESAR ASFOR ROCHA
12.12.1994). Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
Relator o
REsp 209.345/SC,
eminente Ministro
, DJ de 16.5.2005;
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
REsp 685.168/RS,
Relator o eminente Ministro
, DJ de 2.5.2005.
JOSÉ DELGADO
É evidente, pois, a ausência de omissão, obscuridade ou contradição apta a amparar a
oposição dos aclaratórios na hipótese vertente.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54995601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:03:18
Código de Controle do Documento: ab2e954b-4aa6-4499-b3f8-18b3ec4dc609

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 3.038.158 / DF
Número Registro: 2025/0338298-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07495954920238070001 7495954920238070001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HOSPITAL LAGO SUL S/A
ADVOGADOS : FERNANDA OLIVEIRA ANDRINO - DF060327
FABIO LIMA QUINTAS - DF017721
RAFAELLA BACELLAR MARQUES - DF081759
AGRAVADO
: JOSIRO DA SILVA PINHEIRO
ADVOGADOS : KARDSLEY SOARES GUIMARÃES JÚNIOR - DF043481
VANESSA ANDRADE CAVALCANTI - DF045660
ANA KAROLINE RAMOS GONCALVES - DF058001
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : HOSPITAL LAGO SUL S/A
ADVOGADOS
: FERNANDA OLIVEIRA ANDRINO - DF060327
FABIO LIMA QUINTAS - DF017721
RAFAELLA BACELLAR MARQUES - DF081759
EMBARGADO : JOSIRO DA SILVA PINHEIRO
Documento eletrônico VDA55297014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:13:06
Código de Controle do Documento: 843b974c-bf93-4aa3-a2d2-e6ca9ebc812a

ADVOGADOS
: KARDSLEY SOARES GUIMARÃES JÚNIOR - DF043481
VANESSA ANDRADE CAVALCANTI - DF045660
ANA KAROLINE RAMOS GONCALVES - DF058001
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:13:06
Código de Controle do Documento: 843b974c-bf93-4aa3-a2d2-e6ca9ebc812a